Tribunal: TJDFT
Processo: 0741313-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MENOR ONEROSIDADE. SATISFATIVIDADE. PENHORA DO FATURAMENTO DE EMPRESAS. EXCEPCIONALIDADE. REQUISITOS. SUBSUNÇÃO AO CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE.
1. Em geral, a regra no cumprimento de sentença e na execução impõe que o alcance da satisfação do débito ocorra da maneira menos gravosa ao devedor, mas sem prejuízo de que a observância a tal comando sacrifique a real efetividade da tutela satisfativa.
2. A fase de executória deve ser norteada pela busca da satisfatividade real da pretensão consolidada no título exequendo (judicial ou extrajudicial) responsabilizando-se a parte reconhecidamente devedora pelo pagamento com os seus bens presentes e futuros para o efetivo cumprimento das suas obrigações (artigo 513 c/c artigo 789 do Código de Processo Civil).
3. Conforme dispõe o artigo 866 do Código de Processo Civil, é possível a penhora de percentual do faturamento da empresa “se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado”.
4. O Superior Tribunal de Justiça tem indicado o caráter excepcional da penhora sobre o faturamento de empresas, destacando a necessidade da presença cumulativa de três requisitos para sua ocorrência: (i) a inexistência de bens passíveis de garantir a execução ou de difícil alienação; (ii) nomeação de administrador-depositário (artigo 866, §2o, do Código de Processo Civil); e (iii) a fixação de percentual que não inviabilize a atividade empresarial. Precedentes STJ e TJDFT.
5. A limitação da penhora a, no máximo, 15% (quinze por cento) do faturamento bruto da executada é medida necessária para viabilizar proporcionalmente o exercício da atividade empresarial.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.